Tribunal: TJDFT
Processo: 0705100-73.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. TEORIA OBJETIVO-FORMAL. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pelos crimes de furto qualificado por rompimento de obstáculo, nas modalidades tentada e consumada. A Defesa alega omissão do acórdão quanto à análise da teoria objetivo-formal no crime tentado, sustentando que os atos praticados configuraram mera preparação, sendo atípicos. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão ao não analisar a aplicação da teoria objetivo-formal ao crime de furto tentado; (ii) avaliar a possibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme disposto no artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do mérito ou à introdução de novas teses não ventiladas anteriormente.
4. A tese apresentada pela Defesa, referente à inaplicabilidade do crime de furto tentado com base na teoria objetivo-formal, não foi suscitada pela Defesa no curso do processo, tampouco na apelação, configurando inovação recursal, cuja apreciação é vedada nos embargos de declaração, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Na esteira da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a introdução de novas alegações em embargos de declaração não é admitida, quando não previamente debatidas nos autos.
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões postas, fundamentando a condenação com base em provas robustas quanto à autoria e materialidade do crime tentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4°, inciso I; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no REsp 1.776.418/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021; AgInt no AREsp n. 2.561.645/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJEN de 29/11/2024; EDcl no REsp n. 1.958.465/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/12/2024, DJEN de 29/1/2025.